Tribunal: STF
Processo: ARE 1379115
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE CUSTO DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE. ADOÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais (Fetram). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Lei Maior, a recorrente alega a inconstitucionalidade da taxa de Custo de Gerenciamento Operacional (CGO), porquanto utilizada a base de cálculo própria de impostos. Sustenta ofensa ao princípio da legalidade. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 145, II, § 2º, 146, III, 150, I, e 156, III, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou válida a cobrança da taxa de Custo de Gerenciamento Operacional (CGO). O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES. ART. 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 3.303/2010. CUSTO DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL – LIMINAR INDEFERIDA - CGO INSTITUÍDO SOBRE O FATURAMENTO MENSAL DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO. ABSOLUTA IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. PREÇO PELO SERVIÇO PRESTADO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DA TAXA. SÚMULA VINCULANTE N.° 29. FATO GERADOR E BASE DE CÁLCULO DELIMITADOS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. A cobrança da taxa está estritamente relacionada ao exercício regular do poder de polícia ou à utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível. 



    2. Consoante previsto na Súmula Vinculante n.° 29, ‘é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’. 



    3. Não tendo sido evidenciada a alegada ofensa ao disposto no art. 145, §2º, da CF/88, e no art. 144, §2º, da CEMG, tampouco a absoluta/integral identidade entre a taxa instituída pelo art. 2º da Lei n.º 3.303/2010, do Município de Ribeirão das Neves, e aquela prevista no art. 11, §2º, da Lei Estadual n.º 11.403/1994, declarada inconstitucional pelo TJMG, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Colho precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAERO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29. 1. ‘A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’ (Súmula Vinculante 19). 2. ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29). 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 983083 AgR-segundo, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.8.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA ONEROSA PARA CONSTRUIR INSTITUÍDA PELO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO. CONSTITUCIONALIDADE. ADOÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra (Súmula Vinculante 29 do STF). II – Agravo regimental improvido” (RE 549085 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.9.2011).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora